Tribunal: STJ
Processo: 0708309-86.2022.8.07.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632835 - DF (2024/0167154-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO -
DF011099
MARCOS VINÍCIUS MENDONÇA FERREIRA LIMA - DF017092
EMBARGADO
: LEOPOLDO DIONISIO CARDOSO
EMBARGADO
: VALDEREZ DE MELO CARDOSO
ADVOGADOS
: SAULO SANTOS ALVES - DF055783
JESSICA APARECIDA DIONISIO PRODENCIO - GO054716
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
16/09/2025
22/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 41d90d86-1b02-4cba-9746-bf4c23cb998b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632835 - DF (2024/0167154-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO -
DF011099
MARCOS VINÍCIUS MENDONÇA FERREIRA LIMA - DF017092
EMBARGADO
: LEOPOLDO DIONISIO CARDOSO
EMBARGADO
: VALDEREZ DE MELO CARDOSO
ADVOGADOS
: SAULO SANTOS ALVES - DF055783
JESSICA APARECIDA DIONISIO PRODENCIO - GO054716
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SUPERGASBRAS
ENERGIA LTDA. ao acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assim
ementado:
"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
NÃO
VERIFICADAS.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO
PREFIXADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTERRUPÇÃO DAPRESCRIÇÃO.
NÃO CONFIGURADA. DÍVIDA PRESCRITA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. RENÚNCIA. PRESCRIÇÃO. FALTA. IMPUGNAÇÃO.
FUNDAMENTO. SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A contradição a que alude o art. 1.022 do CPC/2015 consiste na
existência de proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a
compreensão, o que não ocorre no presente caso.
3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a
conclusão do tribunal da origem acerca da ocorrência da prescrição
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes
por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n.
o 283 do STF.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial para,
nessa extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 489).

Documento eletrônico VDA49899659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:30
Código de Controle do Documento: d429e1c0-fed3-4268-8ea6-59845b3a8dd8

Nas presentes razões (e-STJ fls. 501-506), a embargante alega, em síntese,
que há omissão no aresto embargado, tendo em vista que restou demonstrada a
violação do art. 1.022 do CPC, em virtude da omissão perpetrada pelo Tribunal
de origem no que diz respeito a não ocorrência da prescrição quinquenal e da extinção
da hipoteca, já que não ocorreu a extinção da obrigação principal.

No ponto, afirma que o acórdão não se manifestou acerca do fato de que

"a empresa MW Gás Ltda. ME utilizou o crédito que lhe fora
concedido e confessou ser devedora da importância de R$ 28.848,10.
Inclusive, esse valor foi objeto de execução, processo n° 0049562-
23.2011.8.07.0001, cuja distribuição ocorreu em 2011, ao passo que a
execução ainda não se encerrou, conforme se verifica em consulta ao
processo no PJe. (Doc. anexo). Assim, não foi alcançado o prazo prescricional
de 5 anos, notadamente quando o feito está em fase de cumprimento de
sentença" (e-STJ fl. 504).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
Sem impugnação (e-STJ fls. 509-510).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios
ensejadores dos declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o acórdão embargado conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Naquela oportunidade, afastou-se a alegada negativa de prestação
jurisdicional, tendo sido transcrito trecho do aresto atacado, no qual o Tribunal da
origem manifestou-se expressamente quanto à ocorrência da prescrição.
Observou-se, ainda, que alterar a conclusão do Tribunal de Justiça para
afastar o decreto de prescrição demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela recorrente não
significa omissão ou deficiência de fundamentação, tanto mais quando abordados
todos os pontos relevantes da controvérsia, como no caso.
Observa-se que a embargante, em verdade, deseja rediscutir matéria
julgada de maneira inequívoca, além de afirmar a existência de omissão, contradição e
erro material sem comprovar suas alegações.
Nesse contexto, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a
contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
em virtude da aquisição de veículo usado e que, logo após a compra,
apresentou diversos vícios que impediam seu pleno uso.
Documento eletrônico VDA49899659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:30
Código de Controle do Documento: d429e1c0-fed3-4268-8ea6-59845b3a8dd8

2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar v
ício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não
podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no REsp 1.837.436/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe 4/6/2020 - grifou-se)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
ALEGAÇÃO.
ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.536.888/GO, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/5/2020 - grifou-se)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:30
Código de Controle do Documento: d429e1c0-fed3-4268-8ea6-59845b3a8dd8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.632.835 / DF
Número Registro: 2024/0167154-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00495622320118070001 07083098620228070014 495622320118070001 7083098620228070014
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO -
DF011099
MARCOS VINÍCIUS MENDONÇA FERREIRA LIMA - DF017092
AGRAVADO
: LEOPOLDO DIONISIO CARDOSO
AGRAVADO
: VALDEREZ DE MELO CARDOSO
ADVOGADOS : SAULO SANTOS ALVES - DF055783
JESSICA APARECIDA DIONISIO PRODENCIO - GO054716
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HIPOTECA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO -
DF011099
MARCOS VINÍCIUS MENDONÇA FERREIRA LIMA - DF017092
EMBARGADO : LEOPOLDO DIONISIO CARDOSO
EMBARGADO : VALDEREZ DE MELO CARDOSO
ADVOGADOS
: SAULO SANTOS ALVES - DF055783
Documento eletrônico VDA50755217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:45
Código de Controle do Documento: 9f5c244e-48fd-44ef-8cc1-a27dc27ed4a3

JESSICA APARECIDA DIONISIO PRODENCIO - GO054716
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:45
Código de Controle do Documento: 9f5c244e-48fd-44ef-8cc1-a27dc27ed4a3